Tribunal: TJDFT
Processo: 0747812-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747812-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ADELAR SERPA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Adelar Serpa contra decisão do proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 213359513 do processo de referência) que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva movida pela ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0739750-56.2024.8.07.0001, declinou a competência para a comarca de Campos Novos/SC, nos seguintes termos: Trata-se de ação liquidação provisória de sentença manejada em desfavor do Banco do Brasil, a qual tem por fundamento sentença proferida na Ação Civil Pública 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Verifico que o autor reside em CAMPOS NOVOS/SC. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, possui agências e escritórios de advocacia, contratados para a sua defesa, em todo o território nacional, inclusive, no local de residência dos autores. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Forçoso se concluir, portanto, que não faz nenhum sentido, ou se justifica, o ajuizamento da presente ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, sob a luz de preceito de envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” (Destaque acrescido) Notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza, apresentadas nesta circunscrição, nas quais os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, bem como compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal e entorno, cujo, número, por si só, já é substancial, excessivo. Nesse sentido, calha trazer à baila o lúcido entendimento exposto em decisão proferida pelo eminente Des. Diaulas Costa Ribeiro, desta Corte de Justiça, no Agravo interno no 0728014-83.2020.8.07.0000, cujo teor parcial, pela adequação, colaciono: “17. Recentemente, o plenário do STF julgou o Tema no 1075, afetado pela sistemática da repercussão geral. Por maioria, os Ministros declararam a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, alterada pela Lei no9.494/1997, reforçando a proteção dos direitos coletivos. 18. Decidiram que a coisa julgada formada no âmbito da ação civil pública é para todos ou ultra partes, de modo que os efeitos subjetivos abrangem todos os potenciais beneficiários. 19. Esse julgamento beneficiou o autor/exequente, pois a ACP no94.0008514-1 foi julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o autor/exequente mora em Querência/MT. 20. Todos os processos envolvendo a ação civil pública coletiva no94.0008514-1, tanto os individuais quanto os coletivos, foram suspensos até que a deliberação pelo Plenário do STF. 21. Como a questão foi resolvida, a liquidação provisória da decisão roferida na origem deve retomar o seu curso, observando-se o seguinte. 22. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, como disse, aleatória. 23. Como consequência da Internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. 24. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou da agência onde contratou o empréstimo. 25. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, que, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 26. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 27. Por oportuno, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00,R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde )praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados(acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em2/9/2020, às 13h35]. 28. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. 29. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 30. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado do CNJ. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 31. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação municipal a centenas de quilômetros de distância. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. 32. Acrescento que em 2016 (não encontramos números mais recentes) o Banco do Brasil tinha 63 milhões de clientes; em termos relativos, se todos resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ser, só na segunda instância, maior do que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo –dimensionado para atender a população de aproximadamente 44 milhões de habitantes –, que tem 360 Desembargadores. O fato de o Banco do Brasil ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A lei não instituiu apenas a “sede” como critério de competência. 33. O agravante reside noutra cidade e o agravado dispõe de agências na localidade, inclusive aquela onde foi celebrado o contrato de empréstimo; para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão, reitere-se, é facilitar o acesso do 34. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIAABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIAISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015)” [grifo na transcrição]. 35. E também deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RELAÇÃO DECONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Via de regra, sendo os critérios de ordem territorial de competência relativa, estes não podem ser declarados de ofício, conforme preceitua a Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula no 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. No entanto, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido deque, "em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor" (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDASEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1272790, 07092651820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO,8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição] 36. Pablo Neruda, poeta chileno, laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1971 e um dos mais importantes poetas da língua castelhana, em seu poema Integrações, fala exatamente disso: “[...] Perto de mim com teus hábitos, teu colorido e tua guitarra, como estão juntos os países, nas lições escolares, e duas comarcas se confundem, e há um rio perto de um rio, e crescem juntos dois vulcões”. 37. Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou perto. A noção de território físico desapareceu, foi digitalizada. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. (Trecho da decisão do Relator, Agravo Interno ao Agravo de Instrumento n. 0728014-83.2020.8.07.0000, 8a. Turma Cível, decisão proferida em 19/04/2021)” Sob tal ótica, não se vislumbra presente qualquer requisito que ofereça suporte ao ajuizamento da presente ação em Brasília/DF, em contraposição expressa, inclusive, à baliza constitucional do Juiz Natural. Inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes à presente. A respeito, reproduzo os seguintes julgados, percucientes, a respeito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO BRASIL S.A. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 3. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 4. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Maioria. (Acórdão 1608802, 07162798220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, , Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O BANCO DO BRASIL. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ART. 75, § 1o, DO CPC/2015. ART. 53, III, B, DO CC. ESCOLHA DE FORO ALEATÓRIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Não há obrigatoriedade de propositura de liquidação individual de sentença coletiva no local da sede do Banco do Brasil, pois qualquer de suas filiais pode ser considerada domicílio, nos termos do art. 75, § 1o, do CPC/2015. 2. Nessa mesma linha é o teor do art. 53, III, "b", do CPC/2015, que prevê a competência do foro do domicílio do lugar onde se acha a agência ou sucursal da pessoa jurídica em relação às obrigações contraídas. 3. Sendo caso de ação proposta por consumidor residente em outra unidade da federação, tendo o réu agências e sucursais em todo o território nacional, é possível, excepcionalmente, a declinação da competência territorial de ofício. 4. Essa possibilidade, a um só tempo, garante a facilidade de acesso do consumidor ao Poder Judiciário e impede a distribuição aleatória de processos, sem embasamento em critérios legais, o que, a toda evidência, implica violação ao princípio do juiz natural e acarreta a sobrecarga do Poder Judiciário local. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1612611, 07097098020228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Saliente-se que a possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Verifica-se, ainda, que se formou jurisprudência dominante a definir que a competência, em lides relativas ao CDC, é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, à míngua de elementos em sentido contrário, devendo o magistrado, de ofício, declinar da competência. à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Em outra abordagem, A Nota Técnica no 8/2022, do Centro de Inteligência do TJDFT, destaca que: “em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, “b” do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea “b”. Ressalte-se que para fins do presente entendimento é irrelevante que nas ações de consumo a competência territorial seja de natureza absoluta quando o consumidor figurar no passivo da demanda, hipótese em que pode ser declinada de ofício ou de natureza relativa quando o consumidor figurar no polo ativo da demanda (STJ, AgRg no AREsp n. 589.832/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 27/5/2015), pois prevalece o entendimento de subsidiariedade da alínea “a”, III do art. 53 do CPC (foro da sede da empresa) em relação à alínea “b” do mesmo dispositivo legal, ante a existência de elo a unir as partes, a relação jurídica subjacente e o foro” e que "chancelar a escolha aleatória do foro competente pelo autor implica não apenas no desrespeito à lógica do sistema processual, como no crescimento artificial da quantidade de demandas de determinado tribunal em detrimento de outros, sobrecarregando a utilização dos recursos disponíveis e a capacidade de atendimento". Alicerçado em tais fundamentos, DECLINO da competência, para processar e julgar o presente feito, em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de CAMPOS NOVOS/SC. A considerar que o Tribunal de Justiça destinatário não se encontra interligado ao sistema PJe utilizado por esta Corte de Justiça, poderá a parte autora se valer de download das peças que compõem este feito e promover nova distribuição na unidade de destino. Aguarde-se a providência em destaque, no prazo de 15 dias. Transcorrido o referido lapso temporal, com, ou sem, cumprimento do que fora destacado, deverá a secretaria promover o imediato arquivamento dos autos, o que ora chancelo, atribuindo-lhe a movimentação processual relativa à redistribuição dos autos a Juízo sem PJe. Intimem-se. (grifos no original) Em razões recursais (Id 66009152), o agravante alega não ter havido escolha aleatória de foro. Argumenta prever o artigo 53, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil que, sendo o réu pessoa jurídica, o foro competente para o ajuizamento da demanda é o do lugar em que está situada a sua sede, no caso do Banco do Brasil, em Brasília/DF. Diz lhe caber a escolha do foro de ajuizamento da demanda, nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil. Informa se tratar a demanda de origem de liquidação de sentença coletiva proferida na “Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1, CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400”, atualmente em trâmite na 3a Vara Federal do Distrito Federal. Sustenta ser possível ao consumidor optar por ajuizar a ação em foro diverso do seu domicílio, nos termos do art. 6o VI e VIII, do CDC. Menciona a Súmula n. 33 do c. STJ e a Súmula n. 23 deste e. Tribunal de Justiça. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência recursal. Colaciona julgados que entende abonar a sua tese. Ao final, requer o seguinte: Diante do exposto, requer a este Egrégio Tribunal de Justiça: a) Pelo deferimento do pedido de antecipação de tutela para afastar a determinação de remessa dos autos para a comarca de Campos Novos/SC e determinar o regular prosseguimento do feito, reconhecendo o perigo de dano grave e de difícil reparação bem como a probabilidade do Direito do Autor. b) Subsidiariamente, conceder efeito suspensivo ao presente agravo até o julgamento definitivo do mesmo, a fim de evitar futuro tumulto processual, haja vista que a parte autora ajuizou a demanda no foro competente nos termos do artigo 46, 53, inciso III, alínea “a” e artigo 512, ambos do Código de Processo Civil, bem como nos termos da jurisprudência anexa. c) Pela reforma da r. Decisão a quo da ID 213359513 para que seja determinado por este Egrégio Tribunal de Justiça que os autos permaneçam onde foram ajuizados, haja vista que a parte ré, Banco do Brasil S.A, tem sua sede/matriz no Distrito Federal, não havendo que se falar em escolha aleatória de foro, sendo plenamente competente para processar e julgar a demanda o Juízo a quo, conforme farta e recente jurisprudência trazida nesta peça e nos documentos anexos. Preparo regular (Id 66025447). É o relatório. Decido. 1. Da admissão do recurso. Da declinação de competência O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla como hipótese de cabimento da interposição de agravo de instrumento a insurgência contra decisão relacionada à definição de competência. Entrementes, admitiu-o o c. Superior Tribunal de Justiça em “interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, por considerar possuírem ambos os casos a mesma ratio: afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp. n. 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1o/2/2018). A questão foi decidida pela e. Corte Especial do STJ no julgamento, pela sistemática dos recursos repetitivos, de recurso especial em que fixada a tese expressa no Tema 988, cuja ementa adiante transcrevo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1 - O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2 - Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3 - A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6 - Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7 - Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8 - Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9 - Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Acrescento a relevância do entendimento que conclui pela taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, porque não admitir a impugnação de decisão declinatória de competência relativa para juízo de outra unidade federativa, hipótese não prevista na lista que consta da regra processual antes citada, ao fundamento de sua irrecorribilidade imediata, levaria a demora indesejada na resolução da questão concernente à competência do juízo para a causa, afinal, somente em eventual interposição de apelação e julgamento pelo Tribunal de Justiça a questão seria objeto de reexame. Configurada está, portanto, situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do recurso manejado pelo agravante, conforme jurisprudência emanada do c. STJ, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC. Sendo assim, admito, quanto ao tema, o processamento do recurso. 2. Do efeito suspensivo requerido Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim afirmo porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Explico. Cuida-se, pois, de agravo de instrumento que visa a reforma da decisão de declinação de competência para a Comarca de Campos Novos/SC (Id 213359513 do processo de referência), autos n. 0739750-56.2024.8.07.0001, proposto pelo autor/agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A. perante a Justiça do Distrito Federal, para liquidação individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 94.00.08514-1, manejada pelo Ministério Público Federal, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal. Ao exame do caderno processual de origem, verifico que, conquanto residente e domiciliada em Campos Novos/SC (Id 211328318 do processo de referência), a parte autora optou por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de que aqui está localizada a sede do agente financeiro agravado. O só fato de estar sediada a instituição financeira no Distrito Federal, considerado o conjunto dos fatos processuais indicados na origem e observadas as regras definidoras de competência, sejam elas relativas (valor ou território), sejam absolutas (matéria, pessoa ou função), as quais são sempre definidas expressamente pelo ordenamento jurídico em suas espécies normativas, e apenas por elas ressalvadas, revela que, verdadeiramente, especial preferência teve o autor/agravante pela jurisdição do Distrito Federal. Assim o afirmo porque a condição de a competência relativa considerar, em normas dispositivas, não cogentes, o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes em relações de direito privado que as enlaçam à prestação de ato, fato ou negócio - daí porque legalmente admitida a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes -, não exclui, em absoluto, a disciplina legal que, em prol da racionalidade no exercício da atividade jurisdicional, não alberga o sentido de estarem as partes livres para disporem como bem entenderem sobre o foro em que eventual demanda será proposta. Note-se que as regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelo autor da demanda, porque o juízo competente se refere a pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O interesse privado, portanto, está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide, constituindo fator de limitação à liberdade jurídica concedida a ausência de qualquer liame fático entre a situação litigiosa e sede onde a instituição bancária tem seu mais importante estabelecimento, especialmente porque estruturada e plenamente acessível a agência bancária onde firmado o contrato dito adimplido sem observância de determinantes legais. Importa definir, portanto, o limite de liberdade jurídica que tem o jurisdicionado e ora agravante para escolher o órgão do judiciário a exercer a função jurisdicional na resolução da controvérsia em que se vê envolvido e que consubstanciada está nos presentes autos. A limitação para a escolha do foro, em casos típicos de competência relativa, guarda sintonia com o princípio da legalidade, nos termos do art. 5o, II e do art. 22, I, ambos da CF, e essa observância deve ser por todos respeitada, para evitar que alguém alegue ignorância para não a cumprir, postura não consentida pelo ordenamento jurídico, em conformidade com o art. 3o do DL n. 4.657/1942 (LINDB). A conveniência ou utilidade para as partes podem ser validamente exercidas dentro das possibilidades conferidas pela lei. Quando isso não acontecer, exsurge para o órgão julgador o dever de exercer o controle de ofício em situação típica de competência relativa, porque o fará não na perspectiva de proteger o interesse privado da parte litigante, mas de preservar a vigência da norma legal fixadora da competência. No caso, a parte agravada possui agências bem estruturadas a espalhadas por todo território nacional, o que causa estranheza a escolha do foro pelo agravante. Ademais, a possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais e relevantes particularidades, as quais, inerentes a determinadas regiões, exigem, não raro, ponderação para conferir ao caso concreto mais adequada solução. Ocorre que com indesejada frequência vê-se sagazmente contornada a lei pela aparente simplória invocação do estrito cumprimento de regra positivada. Dá-se, então, camuflado sob o manto de fictícia legalidade, o real exercício abusivo de direito, tal se verifica na hipótese sub judice em que interesses financeiros não juridicamente tutelados, mormente no tocante às custas processuais, levam ao ajuizamento das ações no Distrito Federal. As custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de, com multiplicação desordenada de demandas, e todas as repercussões inerentes (recursos, incidentes, diligências, etc.), prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. A parte agravante dispõe de agência na localidade em que reside para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão, reitere-se, é facilitar o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, não vislumbro motivo que justifique a manutenção da demanda originária na Circunscrição Judiciária de Brasília. De fato, o conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Entretanto, as regras de competência não foram suprimidas e devem ser observadas, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural e às leis de organização judiciária, mediante sobrecarga ou esvaziamento dos Tribunais e Juízes estaduais. Houve inegável escolha aleatória e injustificada do foro pela parte autora na propositura da demanda em tela. A conveniência ou utilidade das partes pode ser validamente exercida dentro das possibilidades conferidas pela lei. Quando isso não acontecer, exsurge para o órgão julgador a possibilidade de exercer o controle de ofício em situação típica de competência relativa, porque o fará na perspectiva de proteger o interesse privado da parte litigante, mas de preservar a vigência da norma legal fixadora da competência. Com vistas a limitar a liberdade jurídica de as partes, aleatoriamente, escolherem em qual foro eventual demanda será proposta, o art. 63 do CPC teve recentemente incluído entre seus parágrafos, por meio da Lei n. 14.879/24, o novel § 5o, que estabeleceu constituir o ajuizamento da ação em juízo aleatório prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício, in verbis: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (grifos nossos) Não se apresenta razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede e aplicação da regra geral prevista no art. 46, assim como a do art. 53, III, “a”, bem ainda as disposições dos arts. 516, parágrafo único e 781, I, todos do CPC, considerando as inúmeras agências bancárias que a instituição financeira possui no País e as disposições estabelecidas pela Lei n. 14.879/24. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AJUIZAMENTO DE AÇÕES EM MASSA. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AJUIZAMENTO EM FORO ALEATÓRIO. DECLÍNIO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. FORO DOMICÍLIO DO AUTOR. POSSIBILIDADE. 1. Na escolha do juízo e do foro onde deseja litigar, deve o consumidor observar os parâmetros legais, tendo em vista a incidência do princípio do juiz natural consagrado no art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal. 2. O ajuizamento de grande número de ações sem qualquer ligação com o foro eleito, tendo este sido escolhido apenas em função da localização da sede da instituição financeira, acaba por sobrecarregar o Poder Judiciário local, retardando a prestação jurisdicional. 3. A eleição aleatória de foro, por mera conveniência das partes, não deve ser chancelada por esta Justiça Distrital, cuja estrutura e organização é concebida a partir do contingente populacional e peculiaridades locais. 4. O instituto do forum non conveniens autoriza que o juízo decline da competência, caso não se considere o mais adequado a atender a prestação jurisdicional, na hipótese de concorrência de foros. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1641290, 07087752520228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA REQUERIDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA DO FORO DA AGÊNCIA ONDE FOI CONCEDIDO O CRÉDITO RURAL E EMITIDA A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC [...] II. Em se tratando de liquidação individual de sentença que tem por objeto repetição de pagamento de cédula de crédito rural assegurado em sentença proferida em ação civil pública, deve ser observada a competência do foro onde se acha a agência da instituição financeira que concedeu o crédito e emitiu o título, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. III. Liquidação individual de sentença coletiva tem amplo espectro cognitivo e probatório, na linha do que prescrevem os artigos 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 21 da Lei 7.347/1985, de maneira a atrair a regra de competência disposta no artigo 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. IV. Ainda que se tenha por mais apropriada a regra de competência prevista na alínea "a" do inciso III do artigo 53 (sede da pessoa jurídica), a conclusão seria pela competência do foro em que foi realizada a contratação e emitida a cédula de crédito rural, tendo em vista que, segundo o artigo 75, inciso IV e § 1o, do Código Civil, a pessoa jurídica é considerada domiciliada no foro do estabelecimento onde tiver sido praticado o ato ou negócio jurídico em função do qual proveio a demanda. V. A conclusão não se alteraria à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que, se o consumidor abdica da prerrogativa de demandar no foro do seu domicílio, na forma do artigo 101, inciso I, passa a se sujeitar às normas da legislação processual, não podendo impor escolha aleatória para atender interesses que não foram contemplados pelo legislador. VI. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1629720, 07168903520228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1624135, 07246183020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O BANCO DO BRASIL. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ART. 75, § 1o, DO CPC/2015. ART. 53, III, B, DO CC. ESCOLHA DE FORO ALEATÓRIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Não há obrigatoriedade de propositura de liquidação individual de sentença coletiva no local da sede do Banco do Brasil, pois qualquer de suas filiais pode ser considerada domicílio, nos termos do art. 75, § 1o, do CPC/2015. 2. Nessa mesma linha é o teor do art. 53, III, "b", do CPC/2015, que prevê a competência do foro do domicílio do lugar onde se acha a agência ou sucursal da pessoa jurídica em relação às obrigações contraídas. 3. Sendo caso de ação proposta por consumidor residente em outra unidade da federação, tendo o réu agências e sucursais em todo o território nacional, é possível, excepcionalmente, a declinação da competência territorial de ofício. 4. Essa possibilidade, a um só tempo, garante a facilidade de acesso do consumidor ao Poder Judiciário e impede a distribuição aleatória de processos, sem embasamento em critérios legais, o que, a toda evidência, implica violação ao princípio do juiz natural e acarreta a sobrecarga do Poder Judiciário local. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1612611, 07097098020228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 13/9/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE.1.O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição.2. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 3. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 4. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, bem como sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 5. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 6. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade.7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1436012, 07112790420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 15/7/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, local onde a instituição financeira mantém sua administração, do ponto de vista probatório e técnico, inexiste correlação apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com a essência do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, caso contrário, haveria risco de sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Não bastasse isso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicilio do credor, conforme disposto na alínea b do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1603255, 07125479320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 2. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitante." (Acórdão 1264606, 07094878320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020.) Ressalto, por fim, que a parte autora, ao manejar procedimento para liquidação provisório de sentença, deduz pretensão voltada à produção de provas documentais e também à produção antecipada de provas, as quais, se existentes, estão em poder do agente financeiro da localidade onde o contrato foi firmado e deverão ser ali buscados. Diante desse cenário, falta razoabilidade à delimitação de competência proposta pela parte autora que retira o processamento e julgamento da demanda que moveu à jurisdição dos órgãos do Poder Judiciário da localidade em que firmou o negócio que diz ter firmado com a instituição financeira ré. O deslocamento da competência para localidade diversa de onde situada a agência bancária, local em que ajustados os contratos e para unidade da federação diversa – Distrito Federal – da em que reside – Campos Novos/SC –, contraria a ideia de legítima escolha do foro pelo consumidor/recorrente uma vez que, embora parte hipossuficiente, desconsidera a cidade e Estado em que têm residência e domicílio, bem como o local da agência bancária e Estado onde firmou o contrato relacionado na peça vestibular. Processualmente atua contrariando o mais elementar senso de facilitação de acesso ao Poder Judiciário, pois busca o foro do Distrito Federal pelo só fato de aqui estar sediada a instituição financeira ré, conquanto, por óbvio, na localidade onde firmado o pacto esteja reunido o conjunto de processos implementados ao objetivo de garantir a produção, o arquivamento e o uso adequado dos registros dos negócios que o agente financeiro réu efetiva com seus clientes. Nesse sentido, calha o seguinte julgado do c. STJ: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. ECONOMIÁRIAS APOSENTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA, EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DA RÉ, FORO CONTRATUAL, LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DOMICÍLIO DAS AUTORAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificada a presença de contradição no julgamento, possível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de extirpar o vício. 2. Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC. 3. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio. 4. Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para conhecer do conflito, declarando competente a Justiça do Estado da Paraíba, anulada a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, RS. (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, relator Ministro Sidnei Beneti, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe de 20/4/2012.) No ponto, nem se diga que as novas tecnologias de governança digital do Poder Judiciário, as quais são responsáveis pela chamada Quarta Revolução Industrial (4.0), sirvam a subverter a sistemática ordenadora da distribuição de competências para entrega da prestação jurisdicional de modo a que o sistema de justiça perca a racionalidade exigível, afinal, eventual facilitação de acesso ao Poder Judiciário que venham a propiciara as tecnologias digitais de modo algum podem afastar padrões de bom-senso indispensáveis à adequada gestão de conflitos. Ora, ainda que se tenha por base o processo judicial eletrônico, permanece como imperativo lógico buscar a boa administração da Justiça pela consideração, entre outros fatores, de seu uso adequado à realidade social, afinal, mudanças tecnológicas e científicas podem modificar o significado da vida ao se integrar ao cotidiano dos indivíduos, mas não pode disseminar a desordem pelo voluntarismo das partes em detrimento de um modelo de trabalho legalmente estabelecido a benefício da qualidade do processo decisório na aplicação do direito ao caso concreto. De fato, é abusiva, por si só, a eleição de foro que não guarda nenhuma pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação, haja vista que a escolha só se mostra possível quando a própria lei faculta várias opções de foro a uma mesma demanda (foros concorrentes), e que deve ser exercida nos limites da razoabilidade, a partir de uma justificativa plausível, e não simplesmente uma seleção aleatória, como ocorreu na hipótese. Lembro ser imprescindível a prudência, como habilidade da reta razão no agir, para prevenir situações que, a exemplo da hipótese sub judice, afetam a prestação da justiça retirando-lhe a esperada celeridade e efetividade ao congestionar, no Poder Judiciário do Distrito Federal, demandas de partes domiciliadas em outras unidades da federação. Vale, por derradeiro, e oportuno, fazer o registro de que o Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF recentemente elaborou a Nota Técnica n. 8/2022, em cujo estudo se compendiou a seguinte temática: ESTUDO SOBRE A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NAS AÇÕES EM QUE NÃO HÁ FATOR DE LIGAÇÃO ENTRE A CAUSA E O FORO LOCAL. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. LOCALIZAÇÃO DA SEDE DA EMPRESA DEMANDADA NO DISTRITO FEDERAL E DE AGÊNCIAS E SUCURSAIS EM OUTRAS LOCALIDADES. COMPATIBILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS ALÍNEAS “A” E “B”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. CONSEQUÊNCIAS DO EXCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE PESSOAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS NA LOCALIDADE DE AGÊNCIA OU SUCURSAL. COMPETÊNCIA. ART. 53, III, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Depois de serem abordadas, amiúde, diversas questões a respeito da matéria, em conclusão onde se ratificou o entendimento ora adotado, restou consignado que: Dessa forma, conclui-se que: em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, “b” do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea “b”. Ressalte-se que para fins do presente entendimento é irrelevante que nas ações de consumo a competência territorial seja de natureza absoluta quando o consumidor figurar no passivo da demanda, hipótese em que pode ser declinada de ofício ou de natureza relativa quando o consumidor figurar no polo ativo da demanda (STJ, AgRg no AREsp n. 589.832/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 27/5/2015), pois prevalece o entendimento de subsidiariedade da alínea “a”, III do art. 53 do CPC (foro da sede da empresa) em relação à alínea “b” do mesmo dispositivo legal, ante a existência de elo a unir as partes, a relação jurídica subjacente e o foro. Neste emoldurado, ausentes, pois, elementos justificadores da existência de racionalidade legal na escolha do foro feita pela parte autora, e considerando as disposições estabelecidas pela Lei n. 14.879/24, não identifico plausibilidade no direito alegado, o qual consubstancia não mais que inaceitável interesse de aleatoriamente definir o Distrito Federal como foro conveniente para processar a demanda, o que não se pode admitir à vista do novel § 5o do art. 63 do CPC. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal sejam concedidos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TESTE. TUTELA ANTECIPADA. CARÁTER SATISFATIVO. PLEITO DE CONTINUIDADE NO CERTAME E PRODUÇÃO DE PROVAS NO AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência para afastar a eliminação do candidato reprovado em teste de aptidão física e determinar a sua continuidade no certame, se não vislumbrada a probabilidade do direito alegado e necessário o aprofundamento da questão mediante a produção de provas sob o crivo do contraditório. [...] (Acórdão 1070732, 07142989120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300) [...]. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) Dessa forma, não identifico, nesta apreciação inicial, a presença cumulativa dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora